Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701151-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo o pedido de desistência (ID 32341945). Após o trânsito em julgado, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator